Tribunal: TJSP
Processo: 0027359-70.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. Agravo em execução penal interposto pelo sentenciado contra decisão que indeferiu seu pedido de progressão ao regime aberto devido à não satisfação do requisito subjetivo. Sentenciado resgata pena pela prática de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, receptação e furtos qualificados, o que revela

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. Agravo em execução penal interposto pelo sentenciado contra decisão que indeferiu seu pedido de progressão ao regime aberto devido à não satisfação do requisito subjetivo. Sentenciado resgata pena pela prática de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, receptação e furtos qualificados, o que revela sua personalidade perigosa e contrária à conquista pelo trabalho e mérito. Trata-se, portanto, de indeferimento baseado em concreto desajuste à vida em sociedade e falta de resposta adequada à terapêutica penal. Não se trata de apontar apenas aspectos negativos, todavia, realizar uma ponderação entre o direito do agravante e a segurança da sociedade e, nessa contraposição, prevalece este último, com a impossibilidade de progressão neste estágio. RECURSO DESPROVIDO.